Tribunal: TJSP
Processo: 1001872-30.2020.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Pretensão do apelante MPSP a (i) condenação da apelante EMILIZA e dos apelados CÁSSIO e CARLOS, pela prática de ato de improbidade administrativa por ofensa aos princípio da administração pública, nos termos do art. 11, "caput", I e II, da Lei Fed. no 8.429, de 02/06/1.992, com a aplicação das sanções dispostas no artigo 12,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Pretensão do apelante MPSP a (i) condenação da apelante EMILIZA e dos apelados CÁSSIO e CARLOS, pela prática de ato de improbidade administrativa por ofensa aos princípio da administração pública, nos termos do art. 11, "caput", I e II, da Lei Fed. no 8.429, de 02/06/1.992, com a aplicação das sanções dispostas no artigo 12, inciso III, do referido diploma; (ii) condenação da apelante EMILIZA e do apelado CÁSSIO a se absterem de praticar, no exercício de seus cargos, atos, segundo o Ministério Público, privativos da advocacia pública; (iii) condenação do apelante MUN. DE LUCÉLIA a normatizar as funções dos cargos de "Secretário Jurídico" e de "Diretor de Assuntos Jurídicos", no prazo de trinta dias, sob pena de multa; e, (iv) a declaração, incidental, da inconstitucionalidade do Dec. Mun. no 5.619, de 23/09/2.002 e do Dec. Mun. no 7.401, de 12/09/2.011 – Sentença que (i) julgou improcedente a ação, no tocante ao pedido de condenação da apelante EMILIZA e dos apelados CÁSSIO e CARLOS, pela prática de ato de improbidade administrativa; (ii) julgou extinta a ação, em razão da perda superveniente do objeto, no tocante ao pedido de condenação da apelante EMILIZA e do apelado CÁSSIO de se absterem de praticar atos privativos da advocacia pública; (iii) e, julgou procedente em parte a ação, para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade do Decreto Mun. no 5.619, de 23/09/2.002, no que se refere ao cargo de "Diretor de Assuntos Jurídicos", e do Decreto Mun. no 7.401, de 12/09/2.011, no que se refere ao cargo de "Secretário Jurídico", condenando o apelante MUN. DE LUCÉLIA a adotar providências para normatização das funções específicas dos cargos de "Secretário Jurídico" e "Diretor de Assuntos Jurídicos", observando as regras contidas na CF e na CE/SP, quanto aos critérios de nomeação, no prazo de 90 (noventa) dias – Pleito de reforma da sentença pelo apelante MP/SP para a procedência total da ação – Pleito de reforma da sentença pela apelante EMILIZA para afastar a condenação do apelante MUN. DE LUCÉLIA de regularização dos cargos de "Secretário Jurídico" e "Diretor de Assuntos Jurídicos" – Pleito de reforma da sentença pelo apelante MUN. DE LUCÉLIA para a improcedência total da ação – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DOS DECs. MUNs. nos 5.619, de 23/09/2.002 e 7.401, DE 12/09/2.011 – Decretos Municipais que regulamentaram, respectivamente, os cargos comissionados de "Diretor de Assuntos Jurídicos" e de "Secretário Jurídico", atribuindo a ambos os cargos funções inerentes à Advocacia de Estado (representação do município em juízo e a cobrança judicial de seus créditos) – Funções que seriam, a princípio, privativas de servidores investidos em cargos de provimento efetivo mediante aprovação em concurso público, nos termos do 132 da CF e dos arts. 98 e 99 da CE/SP – Arguição de inconstitucionalidade acolhida, na forma do art. 949, II, do CPC – JULGAMENTO SUSPENSO, com determinação de remessa dos autos ao Órgão Especial deste TJ/SP.